Tribunal: TJDFT
Processo: 0728300-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728300-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA FERREIRA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO M DA SQN 409 D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VÂNIA FERREIRA SILVA (demandada), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO M DA SQN 409, processo n. 0714247-09.2019.8.07.0001, na qual foi deferido o pedido do credor de penhora em 10% sobre o salário da devedora, ora recorrente. No presente recurso, a agravante postulou, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando não possuir condições financeiras de recolher o preparo recursal (ID 38638593, Pág. 4). Não obstante, a matéria em destaque foi objeto de análise e julgamento no bojo do AGI no 0730458-21.2022.8.07.0000, que apontou pelo indeferimento do benefício, cuja ementa do Acórdão transcrevo: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso.” Diante disso, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo, sob pena de deserção do recurso. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 6 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator